Tribunal: TJPA
Processo: 0803717-88.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803717-88.2021.8.14.0000

PACIENTE: PAULO MAX LOPES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803717-88.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MARCELO BRASIL CAMPOS (OAB/PA 22.245) E ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA (OAB/PA 22.478)

PACIENTE: PAULO MAX LOPES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESO CONDENADO A UM PENA TOTAL DE 06 ANOS DE RECLUSÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DO DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE PELA PRISÃO RECONHECIDAMENTE ILEGAL, BEM COMO A PERMISSÃO QUE O PACIENTE AGUARDE A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO (PDP) EM LIBERDADE, RECONDUZINDO-O AO REGIME ABERTO. UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
O HABEAS CORPUS, NÃO É VIA ELEITA, PARA MATÉRIA EM EXECUÇÃO PENAL. E SOMENTE É POSSÍVEL, QUANDO HÁ MANIFESTA COAÇÃO ILEGAL. O QUE NÃO É O CASO. O IMPETRANTE UTILIZA-SE DO
MANDAMUS
OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO IRREGULARIDADES DE PASSÍVEIS DE SEREM DIRIMIDAS EM RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). O
HABEAS CORPUS
NÃO É, E NÃO PODE SER USADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. CONHECER DE
WRIT
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO É VIOLAR PERIGOSAMENTE TODO O ESQUEMA RECURSAL PREVISTO NAS DIVERSAS LEIS PROCESSUAIS PENAIS EM VIGOR.

HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do
writ
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

53ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (PJE – HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PAULO MAX LOPES DE SOUZA,

em face de ato do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº
0012081-35.2019.8.14.0006
, pela condenação no crime de tráfico de entorpecentes.

Requer o impetrante, em síntese, a concessão de liminar pelo fato de o paciente
não ter iniciado o cumprimento de pena do processo sentenciado em regime fechado e sim semiaberto; a ausência de fundamentos do decreto prisional, por ter sido a prisão (suposto novo crime) considerada ilegal e o deferimento da ordem para que o paciente possa aguardar a conclusão do PDP em liberdade, em regime aberto, para tanto, defendem o cabimento do pedido em sede de habeas corpus, para reparar constrangimento ilegal, pelo ato de decreto prisional da autoridade apontada coatora (juízo da execução penal) não ter observado que esse iniciou o cumprimento da pena em regime semiaberto, tendo progredido para o regime aberto após atendimento dos requisitos legais, logo, não poderia regredir cautelarmente para o regime fechado; tecem considerações acerca da prisão pela suposta prática de novo crime – ilegal, arbitraria e desproporcional, diante de flagrante preparado, com agressões físicas comprovadas, o que torna a prova ilícita e que o paciente não estava cometendo novo crime quando fora preso pelo policiais – destacam condições pessoais do paciente – trabalhador, que realiza cursos e possuir esposa e uma filha que sustenta.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos às fls. 169/170, dos autos, vez que
não vislumbrou presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar e/ou deferimento de ofício do remédio heroico, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora, vez que
no presente remédio constitucional, insurge-se em face de decisão proferida pela autoridade impetrada na fase de execução. A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal.
Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.
182/183
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 14.02.2020.

- O impetrante alega, em síntese, que o paciente se encontra custodiado ilegalmente no regime fechado.

- O apenado encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, quando este Juízo foi noticiado com o suposto cometimento de novo delito, razão pela qual foi determinada a instauração de PDP, regressão cautelar de regime e expedição de mandado de recaptura.

- Importante destacar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre a regressão de regime, inclusive mediante regressão cautelar até a conclusão do procedimento.

- Além disso, em razão da jurisprudência do STJ (enunciado 533 da súmula) e do TJPA, faz-se necessário requisitar o PDP e aguardar sua conclusão. Assim, este juízo aguarda a conclusão do PDP para apuração final da falta grave supostamente cometida.

- Até o presente momento o mandado de prisão não foi cumprido e, por consequência, o PDP não foi concluído.

Nesta
Superior Instância
(fls. 190/209), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifestou pelo
conhecimento parcial
e no mérito pela
denegação
da ordem, contudo que seja determinado
a suspensão da decisão do juízo das execuções penais nos pontos quanto à regressão cautelar de regime de cumprimento da pena e a revogação da ordem de prisão, até conclusão do processo disciplinar penitenciário.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, em razão do paciente encontrar-se ilegalmente no regime fechado, porém, como bem explicitou a autoridade coatora, o
apenado encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, quando o Juízo da Vara de Execuções foi noticiado do suposto cometimento de novo delito, razão pela qual foi determinada a instauração de PDP, regressão cautelar de regime e expedição de mandado de recaptura.

Adianto desde logo que
o conhecimento da ordem encontra óbice intransponível
, a saber, a utilização do
mandamus
como sucedâneo recursal.

Assim, o pedido atinente ao cumprimento da pena definitiva se trata de matéria que deve ser dirimida no bojo de
Agravo em Execução
. Desta forma, o impetrante utilizou-se do
mandamus
como “super recurso”, manejando-o para além de seu objeto.

O

Habeas Corpus, não é via eleita, para matéria em Execução Penal. E somente é possível, quando há manifesta coação ilegal. O que não é o caso.

Entendimento este que vem sendo firmado neste E. TJEPA,
in verbis
:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE
. 1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP). 2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre in casu , 4. Habeas corpus não conhecido. Unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do writ, nos termos do voto do e. Des. Relator. Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019.
(TJPA, 1373032, 1373032, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 11/02/2019, Publicado em 13/02/2019).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE CONVERSÃO DE PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM ACOLHIDA EM VIRTUDE DA CONSTATAÇÃO DE QUE O PRESENTE WRIT ESTÁ SENDO MANEJADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, em virtude do pleito suscitado pelo impetrante não se adequar à via estreita do writ. Com efeito, o pedido aqui formulado pode ser veiculado pela via adequada, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL e NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
(TJPA, 1675380, 1675380, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 26/04/2019).

EMENTA HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, POR DUAS VEZES, C/C ART. 70, SEGUNDA PARTE E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. In casu, observa-se que o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida seria a Apelação Criminal, a qual, inclusive, segundo informações do douto Juízo a quo, os autos já foram remetidos à Instancia Superior, em data de 14.09.2020, para julgamento do referido recurso, estando no aguardo de distribuição após digitalização, conforme movimento datado de 12.02.2021. 2. De outra banda, casos da espécie restam amplamente pacificados, consoante orientações das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça, as quais caminham no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar
(TJPA, Acórdão 4638018, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 02/03/2021, Publicado em 05/03/2021).

Ademais, tanto os Tribunais Superiores quanto as demais Cortes de Justiça brasileiras têm reconhecido a banalização do uso do
habeas corpus
na jurisdição nacional, pois o remédio constitucional está sendo usado em desacordo com sua inspiração originária, virando verdadeira panaceia para toda e qualquer questão que se queira discutir no processo penal.

De mais, como bem salientou a autoridade dita coatora, o
apenado encontrava-se cumprindo pena em regime aberto, quando este Juízo foi noticiado do suposto cometimento de novo delito, razão pela qual foi determinada a instauração de PDP, regressão cautelar de regime e expedição de mandado de recaptura. Assim, o juízo da Vara de Execuções aguarda a conclusão do PDP para apuração final da falta grave supostamente cometida, sendo que até o presente momento o mandado de prisão não foi cumprido e, por consequência, o PDP não foi concluído.

Por todo o exposto, manifesto-me pelo
NÃO CONHECIMENTO da ordem de
habeas corpus
impetrada em face de
Paulo Max Lopes de Souza
, consoante os argumentos expendidos.

É como voto.

Belém, 04/10/2021